Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SEARA RECURSAL. FATOS NOVOS. RECEBIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INOCORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 435 CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.
1.1. In casu, tendo em vista que se trata de documentos novos, se encaixando na hipótese legal, é possível seu recebimento e análise em grau recursal. Preliminar rejeitada.
2. O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A separação de corpos com determinação de afastamento do cônjuge do lar é medida excepcional, devendo estar comprovada a prática violência, física ou emocional, contra o cônjuge ou filho do casal, não sendo suficiente a simples alegação de impossibilidade de convivência.
3.1. No caso dos autos a agravante não demonstrou risco à sua higidez física ou emocional, ou de seus familiares. Portanto, em sede de cognição sumária, não se mostra oportuno o deferimento da medida pleiteada, sendo necessária a dilação probatória, ocasião em que se poderá melhor aferir acerca da necessidade do afastamento do companheiro do lar conjugal ou de seu direito de permanecer no imóvel.
4. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento de documentos juntados em sede recursal rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida.